Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-48.2019.8.26.0619
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões de apelação – Provas insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão monocrática mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000661255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003166-48.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
NATIELI CRISTINA DE SOUZA, é agravado JEFERSON HENRIQUE BOSCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 41653
AGRV. INT. No: 1003166-48.2019.8.26.0619/50000
COMARCA: Taquaritinga (4a Vara)
AGVTE.: Jeferson Henrique Boschetti (Embgte.-Apte.)
AGVDA.: Natieli Cristina de Souza (Embgda.-Apda.)
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça formulado no bojo das razões de apelação Provas
insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante
Decisão monocrática mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno manejado com base no
art. 1021 do CPC por Jefeerson Henrique Boschetti contra a r. decisão
monocrática de fls. 241/248, que indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelo embargante-apelante no bojo de suas razões de
apelação manejada contra r. sentença de fls. 169/174 dos autos digitais
em apenso, que julgou improcedentes embargos à execução (dois
cheques nos valores de R$15.000,00 e R$5.000,00, emitidos em
dezembro de 2018 e janeiro de 2019, fls. 01/13) opostos em face de
Natieli Cristina de Souza, ora agravada.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/13, o
agravante postula o provimento do recurso para que lhe seja concedido
o benefício da gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. Subsiste o indeferimento guerreado, por estar de
acordo com os cânones de regência e o acervo instrutório existente nos
autos.
A r. decisão objurgada, que indeferiu a justiça
gratuita, teve como embasamento os seguintes fundamentos:
“1. O apelante requereu o deferimento da gratuidade
da justiça apenas na fase recursal, no bojo das razões de apelação, de
sorte que se faz necessário o prévio exame da aludida questão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento ao disposto no art. 99, § 7° c.c. o art. 101, § 2°, do CPC de
2015, pois eventual indeferimento do benefício vindicado e o não
recolhimento do preparo pela insurgente poderá ensejar o não
conhecimento do recurso.
2. Efetivamente, como previsto no artigo 99, § 3o, do
atual Código de Processo Civil, e no parâmetro constitucional estatuído
(art. 5o, LXXIV), o benefício da gratuidade da justiça não se destina
incondicionalmente a pessoas jurídicas, empresas ou firmas de escopo
mercantil ou lucrativo nem mesmo a agraciamento incondicionado a
qualquer pessoa física ou espólio.
Embora o caput do artigo 98 do código de regência
preveja que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tenham direito à
gratuidade da justiça, o mencionado § 3o do artigo 99 do mesmo
estatuto estabelece que se presume verdadeira aliás, não de forma
absoluta, como se nota pela redação do § 2o a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
De feito, como o apelante afirmou que não têm
condições de arcar com o pagamento da taxa judiciária para
interposição do apelo, das despesas processuais e honorários
advocatícios, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e
da família (fls. 203), do pleito formulado apenas em sede recursal, cabia-
lhe desde logo, produzir a prova concernente à sua condição, o que não
fez, deixando, especialmente, de especificar e demonstrar as dívidas e
os encargos que ordinariamente suporta, assumindo o risco por sua
incúria ou desídia, não sendo exigível nem pertinente que o órgão
jurisdicional tivesse substituído a atividade instrutória de iniciativa
exclusiva da parte para determinar a produção da prova necessária, na
hipótese, até porque tal assistencialismo extremado não é admitido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito pátrio.
No mais, conquanto o apelante se considere inibido
de arcar com as despesas do processo sem comprometimento do
sustento próprio ou da família, certo é que militam em sentido
diametralmente oposto as evidências existentes, dando conta de que o
autor possui veículos e é acionista da Cooperativa de Crédito
Credicitrus (fls. 73/74 dos autos da execução) e inexiste notícia de que
teria sido beneficiado pela justiça gratuita na ação executiva, o que
revela não se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Ademais, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, embora o NCPC (art. 99, § 4°) disponha não
ser óbice à concessão do benefício, outros indícios concorrendo,
também corrobora o quadro de inviabilidade de outorga da benesse, que
é reservada às pessoas cuja situação de miserabilidade esteja
devidamente estampada nos autos.
Efetivamente, como previsto no atual Código de
Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV),
o benefício não se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa
física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece: 'A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei'.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e facultou, em muitas situações, o indeferimento da pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida a partir da prova documental
encartada aos autos e a ausência de demonstração de que a situação do
insurgente piorou no decorrer do processo, o que afasta o
enquadramento no status de miserabilidade que a Lei pressupõe.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
'Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.' (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que 'o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos' (art.
5o, LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
'JUSTIÇA GRATUITA - Ação de nulidade de contrato
bancário - Gratuidade pretendida pelo autor - Indeferimento -
Admissibilidade - Agravante qualifica-se como organizador de eventos e
emitiu cheque de montante significativo - Quadro incompatível com a
situação de quem pretende o reconhecimento de miserabilidade jurídica
- Agravo desprovido.' (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0187500-98.2012.8.26.0000-Diadema, J. 04.02.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 24.201).
'JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento
-
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto -Pode
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre - O agravante é químico e contratou
mútuo com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$
596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal,
nem instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.' (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000- Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).
'JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento
-
Admissibilidade - Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00 - Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) -Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.' (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
'JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento
-
Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo - Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.' (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000- Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Como quer que seja, cabia ao apelante comprovar a
alteração de sua situação financeira, para pior, no decorrer da
demanda, para obter a benesse estatal postulada, o que inocorreu na
espécie. Rectius, o apelante deveria ter comprovado a dificuldade
financeira momentânea não só para isentá-lo do pagamento da taxa
judiciária para a interposição da apelação, mas também para o
adiantamento de todas as despesas processuais subsequentes bem
como honorários advocatícios, todavia, desse ônus não se desincumbiu,
o que era de rigor, tanto para o deferimento da gratuidade judiciária
para todos os atos processuais ou somente para alguns, no caso o
preparo da apelação (art. 98, § 5°, do CPC).
Nessa linha colhem-se precedentes análogos como
adiante sintetizados.
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido formulado no
curso da ação - Indeferimento Alegação da desnecessidade de
comprovação da pobreza em face da presunção do artigo 4o, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1.060/50 - Inocorrência da presunção, ex vi do artigo 6o da mesma
lei Decisão mantida.' (TJSP-2a-Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 329.146-4/0-São Paulo, J. 06.04.2004, vu, Rel. Des.
BORIS KAUFFMANN, Ementário de Jurisprudência da Biblioteca do
Tribunal de Justiça de São Paulo JUBI, junho de 2005, no 106, p. 4).
'JUSTIÇA
GRATUITA
-
Pedido
formulado
no
momento da interposição do recurso de apelação - Presunção de
veracidade inserta no art. 4o da Lei 1.060/50 que não prevalece no
curso do processo, reclamando prova de alteração da situação que
antes permitia à parte fazer frente às custas do processo -
Circunstância que impede a concessão do benefício - Deserção do apelo,
contudo, que só pode ser decretada depois de concedido prazo para
efetuar o preparo. Deserção afastada por ora. Recurso parcialmente
provido. (TJSP-6a Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
0175449-55.2012.8.26.0000-Praia Grande, J. 06.09.2012, np, vu, Rel.
Des. PERCIVAL NOGUEIRA, voto n° 16.809).
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Pedido
formulado após a sentença - Falta de demonstração de impossibilidade
de suportar os ônus do processo - Indeferimento - Aplicação do art. 6o
da Lei 1.060/50.' (TJSP-10a Câmara de Direito Privado, Apelação no
9198986-73.2002.8.26.0000-Novo Horizonte, J. 13.12.2011, vu, Rel.
Des. JOÃO CARLOS SALETTI, voto no 16.883).
'Apelação - Preparo - Ausência de recolhimento da
taxa judiciária e do porte de remessa e retorno dos autos a ser
demonstrado no momento da interposição do recurso - Revogação do
benefício na sentença apelada - Ausência de impugnação por meio
processual adequado - Renovação do pedido, na apelação, sem
alteração da condição que ensejou a revogação da gratuidade Preparo
não recolhido Deserção decretada - Apelo não conhecido.' (TJSP-21a-
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0009609-18.2010.8.26.0564-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Bernardo do Campo, J. 20.06.2012, vu, Rel. Des. MAIA DA
RROCHA, voto no 16.442).
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Pedido
formulado após a sentença - Falta de demonstração de impossibilidade
de suportar os ônus do processo - Indeferimento - Aplicação do art. 6o
da Lei 1.060/50.' (TJSP-10a Câmara de Direito Privado, Apelação no
9198986-73.2002.8.26.0000-Novo Horizonte, J. 13.12.2011, vu, Rel.
Des. JOÃO CARLOS SALETTI, voto no 16.883).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da hipossuficiência da apelante, não permitindo cogitar da
existência de quaisquer indícios que autorizassem a concessão
fundamentada do privilégio reservado ao litigante carente.” (fls.
241/248 dos autos digitais em apenso).
Efetivamente, o agravante, sem anexar documentos
comprobatórios aos autos, postulou concessão da gratuidade da justiça,
situação que motivou o seu indeferimento.
Para o exame da real condição financeira do
recorrente e da possibilidade de pagamento das despesas processuais
(inclusive da honorária da parte contrária, que é verba alimentar), é
indispensável que ela comprove documentalmente sua incapacidade de
gerar renda.
Enfim, a simples apresentação do atestado de
pobreza, por si só, não justifica a concessão da gratuidade da justiça à
parte insurrecta, motivo pelo qual a r. decisão vergastada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Isto posto nega-se provimento ao presente agravo
interno.
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45127
Agravo Interno Cível no 1003166-48.2019.8.26.0619/50000
Comarca: Taquaritinga
Agravante: Natieli Cristina de Souza
Agravado: Jeferson Henrique Boschetti
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, existe presunção legal de
necessidade do benefício em favor do recorrente, a qual não foi
ilidida nos autos.
A referência à titularidade de veículos e de
existência de ações junto à Cooperativa de Crédito Credicitrus
(fls. 73/74 dos autos da execução) - Vide decisão agravada às fls.
242, não indica de forma inequívoca a existência de liquidez
financeira, hábil a demonstrar a possibilidade de pagamento das
despesas processuais.
Ante ao exposto pelo meu voto, dava provimento
ao recurso, para deferir o benefício da Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12187C30
11
11
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12A2F502
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003166-48.2019.8.26.0619/50000 e o código de confirmação da tabela acima.